Tribunal: TJSP
Processo: 0026731-04.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Conflito negativo de competência. Execução de título executivo extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Demanda ajuizada na Comarca de Cabreúva, correspondente ao endereço do executado. Declinação de ofício da competência com remessa dos autos à Comarca da Capital, local onde deveria ser cumprida a obrigação, conforme previsão contratual. Inadmissibilidade. Competência territorial que é

Ementa:
Conflito negativo de competência. Execução de título executivo extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Demanda ajuizada na Comarca de Cabreúva, correspondente ao endereço do executado. Declinação de ofício da competência com remessa dos autos à Comarca da Capital, local onde deveria ser cumprida a obrigação, conforme previsão contratual. Inadmissibilidade. Competência territorial que é indeclinável ex officio. Súmula no 33 do STJ. Conflito conhecido. Competência do Juízo Suscitado.